Tribunal: TJBA
Processo: 0500566-44.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500566-44.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por MARCOS VINÍCIUS SANTOS BARBOSA contra acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, redimensionando a pena definitiva para 12 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta omissão no julgado quanto ao critério matemático empregado na exasperação da pena-base, alegando incompatibilidade entre a fração de 1/8 mencionada no acórdão e o quantum efetivamente aplicado, requerendo a redução da reprimenda definitiva para 12 anos e 6 meses de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na fixação da pena-base ao adotar critério de exasperação supostamente incompatível com a fração de 1/8 utilizada para valorar negativamente circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à dosimetria da pena, analisando individualmente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e os fundamentos do recurso ministerial. O Colegiado rejeitou a negativação da culpabilidade, mas reconheceu o desvalor das circunstâncias do crime, promovendo a correspondente exasperação da pena-base de forma fundamentada e coerente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não estabelece critério matemático rígido ou fração obrigatória para a exasperação da pena-base, admitindo discricionariedade judicial vinculada aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A pena-base foi fixada em patamar compatível com os referenciais jurisprudenciais usualmente adotados, inexistindo manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria. A insurgência defensiva busca substituir o critério adotado pelo órgão julgador por outro considerado mais benéfico, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada. Não configuradas as hipóteses excepcionais aptas a justificar efeitos infringentes, revela-se inviável a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. A inexistência de critério matemático rígido para a exasperação da pena-base autoriza a adoção de discricionariedade judicial motivada na individualização da pena. Não há omissão ou contradição quando o acórdão explicita de forma fundamentada o iter dosimétrico utilizado na fixação da reprimenda. A pretensão de revisão do critério de dosimetria da pena não pode ser deduzida em sede de embargos declaratórios sem a demonstração dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 580. CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, EDcl no RHC 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, DJ 19.08.1997. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0500566-44.2017.8.05.0271, opostos por MARCOS VINÍCIUS SANTOS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.